Tribunal: TJSP
Processo: 1003559-89.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À AUTORA – O requerido não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a demonstrar que a apelante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais – Preliminar rejeitada.

FALHA MÉDICA NÃO VERIFICADA – Indemonstrado

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À AUTORA – O requerido não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a demonstrar que a apelante possui condições de arcar com as custas e despesas processuais – Preliminar rejeitada.

FALHA MÉDICA NÃO VERIFICADA – Indemonstrado erro médico na conduta adotada – Laudo pericial concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a moléstia desenvolvida pela autora e o tratamento médico oferecido pelos requeridos – Indenização indevida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.